Tribunal: STF
Processo: RE 81486
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- LOCAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXPROPRIANTE A INDENIZAR PREJUÍZOS SOFRIDOS
PELO LOCATÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. PERDA DO PONTO NÃO
INDENIZADA, PELA NULA RENTABILIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL. QUESTÃO
PRESA À APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DIVERGÊNCIA DE JULGADOS. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.